Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716667-45.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELTON PEREIRA DAMASCENO APELADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES DESPACHO Defiro o prazo de 5 (cinco) dias (ID 55546373) para o cumprimento da determinação ID 54851973. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator